Tribunal: TJSP
Processo: 1011638-12.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS – Devolução pela Fazenda do Estado de São Paulo dos valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de não ser parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. Ademais, a expressão 'Estado' constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua acepção genérica de Poder Público, o que evidentemente inclui o próprio INSS,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS – Devolução pela Fazenda do Estado de São Paulo dos valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de não ser parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. Ademais, a expressão 'Estado' constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua acepção genérica de Poder Público, o que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade estatal típica por descentralização. Recurso voluntário improvido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Incapacidade laborativa decorrente de doença do trabalho. Inocorrência. Moléstia diagnosticada não incapacitante e sem nexo com o labor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000342687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011638-12.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante ROSELI APARECIDA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
2
VOTO No 16611
Apelação: 1011638-12.2018.26.0348
Origem: 2a Vara Cível da Comarca da Mauá
Apelante/Apelada: Roseli Aparecida dos Santos
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS Devolução
pela Fazenda do Estado de São Paulo dos valores adiantados pelo
INSS. Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de não ser
parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. Ademais, a
expressão 'Estado' constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz
referência a sua acepção genérica de Poder Público, o que
evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização. Recurso voluntário
improvido.
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Incapacidade
laborativa decorrente de doença do trabalho. Inocorrência.
Moléstia diagnosticada não incapacitante e sem nexo com o
labor. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 122/123, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia
interpôs recurso de apelação e a autora recurso adesivo.
Alega o INSS que foi condenado ao pagamento de
honorários periciais; no entanto, a legislação determina a antecipação dos honorários
periciais, mas não seu custeio, cabendo a parte vencida o ônus de ressarcir a autarquia ou
o Estado, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Pugna pelo
provimento do recurso.
A
segurada,
por
sua
vez,
alega
preliminarmente
cerceamento de seu direito de defesa, pois o laudo pericial afastou o nexo de
causalidade/concausalidade sem ao menos realizar a vistoria ambiental. No mérito,
insiste que é portadora de doença ocupacional ou teve agravamento pelo labor, pelo que
faz jus à concessão do benefício pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso, para que
seja julgada procedente a demanda. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento
em diligência para realização de vistoria técnica ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
3
Contrarrazões da autarquia às fls. 151.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exercendo a função de faxineira, na empresa Terra Azul Comércio de
Produtos de Limpeza Ltda ME, desde 01/03/2005, sendo responsável pelos setores de
escritório, loja, estoque de produtos, refeitório e dois wcs, e na referida função fazia a
limpeza na loja, inclusive com mangueira e nos demais setores mencionados utilizava
balde e passava pano, subia e descia escada e em horário de trabalho das 8h00 às 17h00,
vindo em razão das atividades realizadas a ser acometida de moléstia ocupacional
denominada “meralgia parestésica à esquerda”, que lhe causa incapacidade laborativa.
Por tais razões, requer a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescida do adicional
de 25%, pois necessita do auxílio de terceiros nas atividades cotidianas ou o auxílio-
doença ou auxílio-acidente.
Não consta a emissão de CAT.
A segurada recebeu auxílio-doença previdenciário de
01/02/2017 a 23/08/2017, pelo diagnóstico de meralgia parestésica - CID G 571 (fls. 64,
73).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 100/105).
Em anamnese, a obreira relatou ao perito que faz
tratamento para “nevralgia na perna” desde 2017. Nessa época permaneceu afastada
praticamente o ano todo e no retorno “fizeram acordo” para o seu desligamento.
Continua em tratamento com medicação e fisioterapia e no momento aguarda consulta
com cirurgião. Informou, ainda, que no início a perna só adormecia, e depois passou a
perder a força e que certo dia caiu e mais recentemente passou a ter dificuldade para
andar. Afirma que o joelho “dobra” quando anda e desde o início usa bengala para
qualquer deslocamento. Tem limitação para se vestir e cuidados pessoais, dependendo
de sua filha e do seu companheiro.
Ao exame físico dos membros inferiores, o experto
consignou que a autora referiu dormência no membro inferior esquerdo difusa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
4
predominante na região lateral da coxa. Notou normalidade do tônus muscular,
movimentação ativa do membro com força preservada e movimentos do quadril com
amplitudes normais. A periciada negou-se a fletir o joelho reage com vigor em qualquer
tentativa de movimento. Deslocou-se pela sala, subiu e desceu da mesa de exame com
demonstrações de dor (fls. 103).
Acrescentou o louvado que a documentação médica
acostada nos autos mostra que a autora esteve em tratamento ortopédico entre 2016 e
2018 pelo diagnóstico de “meralgia parestésica”.
Explicou o médico que a queixa apresentada pela obreira de
que “sentia adormecimento” e mais recentemente “perda de força no membro inferior
esquerdo” não se sustenta pelo próprio fundamento da doença, já que o ramo nervoso
comprimido é sensorial e não motor, corroborado pelo exames de eletroneuromiografia
que confirmam acometimento exclusivamente sensitivo, motivo pelo qual não cabe
reconhecimento do nexo causal laboral.
Concluiu o especialista que o comprometimento sensitivo,
ainda que resistente ao tratamento conservador, não pode ser reconhecido como
condição definitiva e consolidada a caracterizar incapacidade laborativa.
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
improcedente.
Pois bem.
De início, rejeita-se a preliminar arguida. Destaca-se que,
conforme o disposto nos artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da
convicção do magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua
realização, assim como do seu refazimento ou complementação, de acordo com o seu
convencimento, quando da prolação da sentença.
Assim, sendo o Magistrado o destinatário da prova, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova que se pretende
complementar ou produzir for desnecessária, na ocasião, à formação de sua convicção,
como aconteceu no presente caso.
Dessa forma, verifica-se que o pedido de conversão do
julgamento em diligência constitui, senão, mero inconformismo da apelante com o
resultado que lhe foi desfavorável, nada havendo que se falar em realização de vistoria
ou em ocorrência de cerceamento de defesa, porque o simples fato, em especial, de a
conclusão estampada no laudo contrariar os interesses de uma das partes não é motivo
para invalidação ou complementação da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
5
No mérito, o laudo é bastante claro e a reabertura da
instrução processual seria impertinente.
In casu, o perito judicial, profissional de confiança do Juízo,
equidistante das partes e desinteressado no deslinde da controvérsia, após completo
exame físico na obreira concluiu que a moléstia diagnosticada - meralgia parestésica -,
não gera incapacidade e não tem qualquer relação com o labor.
Sendo assim, uma vez afastada a existência de redução da
capacidade, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão
lógica de que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de
algum benefício, se ausente o requisito da incapacidade.
Convém destacar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive,
foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu a formação das conclusões no
sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Anota-se, ainda, que o direito acidentário tem por objeto a
cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente ou doença do
trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem
repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente ou
doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu.
Com relação ao pedido de restituição do valor adiantado a
título de honorários periciais, sem razão a autarquia.
A questão é controversa e exige interpretação.
Inicialmente, observa-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no
8.620/93 exige que o INSS antecipe os honorários periciais nas ações acidentárias:
Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em
que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios
assegurados
à
Fazenda
Pública,
inclusive
quando
à
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. (...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.
Por outro lado, o art. 129, parágrafo único, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
6
8.213/91 isenta o segurado de todo e qualquer ônus decorrente da sucumbência:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
Neste ponto, é importante esclarecer que a previsão da Lei
no 8.213/91, acima reproduzida, por se referir expressamente às ações acidentárias e ser,
portanto, mais específica, prevalece diante da regra geral para a concessão de assistência
judiciária gratuita, anteriormente prevista na Lei no 1.060/50, hoje incorporada pelo Novo
Código de Processo Civil.
E como é possível perceber, a lei específica é mais benéfica
que a norma geral, na medida em que contém presunção iure et de iure de
hipossuficiência do segurado, não exigindo comprovação da condição de miserabilidade,
bem como por não trazer qualquer limitação ou possibilidade de revogação do benefício
de isenção das custas e despesas processuais, tal como previsto no art. 98, § 3o do Novo
CPC1 (previsão semelhante à do art. 12 do diploma revogado). Essa previsão especial da
Lei 8.213/1991, inclusive, por simplesmente isentar a parte autora de custas, sem
qualquer condicionante, afasta qualquer potencial aplicação do princípio da causalidade.
Do exposto, vê-se que relativamente aos honorários
periciais a lei não traz solução para a hipótese de o segurado, autor na demanda judicial
visando à concessão de benefício acidentário, sair vencido. Há certa incompatibilidade
entre o disposto na Lei 8.620/1993 e na Lei 8.213/1991, na medida em que a primeira
determina a antecipação da verba honorária, ao passo que a segunda isenta a parte
vencida de suportar o encargo e não indica ninguém que devesse suportá-la.
1 Art. 98. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
7
Diversamente do apregoado pelo recorrente, todavia, tal
circunstância não autoriza a oneração da Fazenda Pública estadual.
Sendo o INSS uma autarquia federal, todas as ações em que
ele seja parte deverão ser processadas na Justiça Federal, exceção feita às demandas
relativas a acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109, I da Constituição
Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais.
Ora, se a competência do Tribunal de Justiça para o
julgamento da ação acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir que o
Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com os honorários
periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer é parte interessada no
processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em seu orçamento.
O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com todas as
despesas decorrentes das atividades-meio exigidas para a consecução de sua finalidade,
que é a de “assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por
motivo de incapacidade, emprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço,
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”,
previsão insculpida no art. 1o da Lei no 8.213/91.
Por assim ser, à autarquia incumbe, nos pedidos de
concessão de benefício realizados na via administrativa, arcar com todos os honorários
periciais, seja daquelas realizadas por seus peritos próprios ou terceirizados, neste último
caso por meio de convênios, além de custear quaisquer exames complementares e
pareceres especializados, quando requisitados, e mesmo, se necessário, gastos com
deslocamento e diárias, a teor do previsto no art. 171 do Decreto 3.048/99 e no art. 2o,
parágrafo único, da Lei no 10.876/2004.
Há que se ressaltar, por outro lado, que o fundamento
jurídico invocado pela autarquia, qual seja a responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV
do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, faz referência ao
Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o que evidentemente inclui o próprio
INSS, autarquia federal que exerce atividade estatal típica por descentralização.
Em suma, gozando a segurada de isenção legal, havendo
norma a expressamente determinar ao INSS a antecipação dos honorários periciais em
ações acidentárias, bem como a impor à autarquia todo o custeio administrativo de suas
atividades dentre as quais se destaca a realização de quantas perícias forem agendadas
por cada segurado e inexistindo disposição a transferir à Fazenda Pública estadual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011638-12.2018.8.26.0348 - Voto no 16611
8
encargo processual, revela-se adequado que o próprio INSS suporte o custo das perícias
judiciais.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos voluntários.

Nuncio Theophilo Neto

Relator